Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-53.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Mandado de Segurança n. 1000194-53.2020.8.11.9005
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMC EMPRESA MILAS DE COMUNICAÇÃO EIRELI ME impetrou MANDADO DE SEGURANÇA contra ato acoimado de coator praticado pelo MM. JUIZ DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, no bojo dos autos n. 1001105-14.2020.8.11.0001, consistente no deferimento de medida liminar.
É o breve relato.
Em análise aos autos principais, verifico que fora proferida sentença de parcial procedência.
Assim, a notícia rende ensejo a perda superveniente do objeto, eis que a impetração discutia decisão interlocutória de cognição não-exauriente, agora plena, sendo transmudada a situação com a sentença.
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente Mandado de Segurança, com fulcro no art. 932, III, do CPC.
Sem custas e honorários.
P.R.I
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Junior
Relator